Tribunal: STF
Processo: Rcl 94287
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem.  Ofensa ao paradigma configurado pelo ato reclamado. Reclamação julgada procedente.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.088.219/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Aduz o reclamante que “Enrico Augusto Della Dea, cumpre pena por dois crimes de homicídio, um consumado e outro tentado (fls. 145/147)”.
Sustenta que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.
Alega que “a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.
Aponta, em síntese, que ”houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”. 
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
No caso, o Juízo de primeiro grau determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame (Doc. 2, fls. 22-24):

“Vistos.
Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico.
Em que pese a primariedade, mas em se tratando de apenado que cometeu dois crimes de homicídio, um consumado e outro tentado, a sugerir especial e acentuada periculosidade, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.
Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo.
Nesse sentido, aliás, a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no bojo no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal nº 0016337-93.2025.8.26.0000, que reconheceu a constitucionalidade do dispositivo supra mencionado, bem acenando que inexiste violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e duração razoável do processo. Destaca-se o ponto nodal do aresto em comento:
(...)”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de Agravo em Execução, a determinação de realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 17-21):

“(...)
O inconformismo defensivo não comporta acolhimento.
Extrai-se dos autos, em linhas gerais, que o agravante cumpre pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, com término de cumprimento previsto para 04/08/2033 (fls. 20/24). Consta, ainda, que, por decisão proferida em 10/01/2026, foi determinada a realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 69/71), contra o que se insurge a Defesa.
De proêmio, verifica-se que a r. decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, suscitando, além da gravidade do crime cometido, o fato de que, desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do artigo 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa.
Com efeito, é certo que a gravidade em abstrato dos delitos cometidos e até mesmo a longa pena a cumprir não impedem, por si só, a concessão de benefícios; todavia, tais circunstâncias devem ser sopesadas, especialmente por se cuidar de apenado condenado por crime hediondo, que visa progressão à regime cuja vigilância estatal reduz significativamente.
Ademais, o atestado de bom comportamento carcerário (fls. 61), não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo à concessão do benefício, tampouco vincula o magistrado, cujo poder de decisão não se limita à homologação de atos administrativos.   
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: 
(...)
Por fim, quanto à alegada vedação à retroatividade da nova redação conferida ao artigo 112, §1º, da LEP, melhor razão não assiste ao agravante. Como é sabido, a Lei nº 10.792/2003 já conferia ao juiz da execução penal o poder-dever de fundamentar suas decisões com base em elementos concretos, podendo valer-se, inclusive, da realização de exame criminológico para formar sua convicção quanto à conveniência da concessão de benefícios.
(...)
A alteração legislativa se encontra, ainda, em plena conformidade com o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, permitindo uma análise mais criteriosa do mérito do apenado.
(...)
Por fim, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não sendo razoável permitir o retorno do apenado ao convívio social sem a certeza de que assimilou a terapêutica penal e a probabilidade de que não voltará a delinquir. 
Portanto, escorreita a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.”

Consoante se depreende dos autos, o Ministro Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para “determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova a análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico”.
A decisão do Ministro Relator assentou a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime, e considerou que as instâncias ordinárias não se ampararam em fundamentação idônea, asseverando que “a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na gravidade abstrata do crime praticado, na eventual quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, bem como na literalidade da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, que não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico”.
Ocorre que, na espécie, o Juízo da Execução, ao determinar a realização do exame criminológico, não se limitou à invocação abstrata da gravidade dos delitos ou à aplicação automática da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. Ao contrário, consignou elementos concretos extraídos do caso, notadamente a circunstância de o apenado ter praticado dois crimes distintos contra a vida — um homicídio consumado e outro tentado —, revelando reiteração de condutas extremamente graves, o que, em juízo motivado, indicou a necessidade de aferição mais aprofundada do requisito subjetivo para a progressão de regime, que não se exaure no atestado de bom comportamento carcerário.
Ademais, o Tribunal de origem, ao manter a decisão, destacou que o magistrado da execução não está adstrito ao juízo administrativo do estabelecimento prisional, podendo, com base em dados individualizados do apenado e nas peculiaridades do caso concreto, determinar a realização do exame criminológico como instrumento de formação de sua convicção. 
Nesse contexto, verifica-se que a determinação do exame foi devidamente fundamentada em circunstâncias específicas do caso, não se configurando ilegalidade ou constrangimento apto a justificar a intervenção da instância superior.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 
O ato reclamado, nesse prisma, violou a Súmula Vinculante 26, pois a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 
No mesmo sentido:

“Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 
4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 
III. Razões de decidir 
6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 
7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 
8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.
9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 
4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.088.219/SP) e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0000542-59.2026.8.26.0502, que manteve a determinação do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ no Processo nº 0016389-72.2024.8.26.0502.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.

 Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente